Tribunal: TJDFT
Processo: 0746667-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746667-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANIA LUCIA PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0703788-23.2021.8.07.0018), no qual contende com VANIA LUCIA PEREIRA LOPES. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que, ao proceder os cálculos, incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 9/12/2021, unicamente a incidência da taxa SELIC, devendo levar em consideração, quanto à SELIC, a orientação constante da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, a qual trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) (ID 209872388): “Vistos etc. CHAMO O FEITO À ORDEM. A impugnação apresentada pelo requerido sequer foi apreciada por este Juízo, antes disso foi interposto agravo de instrumento em que o Eg. TJDFT deu provimento ao agravo de instrumento 0728554-97.2021.8.07.0000, reformando a decisão agravada determinando que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e nada falou quanto à Selic. Os índices de correção são matéria de ordem pública, como afirmado pelo DISTRITO FEDERAL, podendo ser discutidos à qualquer tempo desde que ainda não apreciados e decididos. Isso ocorre porque mesmo matérias de ordem pública, se apreciadas, decididas e cobertas pelo mante da preclusão (coisa julgada), não são passíveis de reanálise. Assim, o julgado acima deve ser integrado com o decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170. Nesses julgados foi , fixado os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Não haviam outras insurgências na impugnação, de modo que não há pendências com relação a este pontos, nos autos. Assim, os índices acima é que deverão incidir sobre o crédito do autor por ser o fixado no agravo e nos Temas vinculantes acima mencionados estando este ponto impugnado, definitivamente resolvido. Verifico que o valor buscado pela parte autora, após o reconhecimento da Constitucionalidade da Lei 6618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal não dá ensejo à pagamento por precatório, mas por RPV, porque não ultrapassa vinte salários mínimos. Constatado, também, que o precatório da autora foi expedido duas vezes, em duplicidade, IDs 194838831 e 194838831. Assim, determino: 1. oficie-se à COORPRE para saber se houve pagamento total ou parcial de algum dos precatórios acima. Não tendo ocorrido, que sejam cancelados os dois; 2. após a expedição acima, remetam-se os autos à contadoria para apuração do valor integral devido nesses autos com base no valor acima, devendo o valor ser atualizados até os dias atuais já que o pagamento se dará por RPV. Em relação aos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento de sentença, já expedido RPV, ID 188551884, mas não foi pago, de modo que o em relação aos honorários também deverá ser realizado o cálculos nos dias atuais e caso seja pago, este Juízo fará o abatimento no momento oportuno de modo a não ensejar enriquecimento ilícito do receber e empobrecimento ilícito do pagador. 3. com a resposta da COORPRE, constatando que não foi pago nenhum dos precatórios e sendo informado o cancelamento dos dois já expedidos (IDs 194838831 e 194838831) e com o retorno dos autos da Contadoria, intimem-se as partes para manifestação sobre os cálculos, ficando cientes de que não será aceita reiteração de argumento anteriormente apreciado por este Juízo ou pelo e. TJDFT e coberto pela preclusão, sob pena de aplicação de multa. Prazo para manifestação das partes: 15 dias úteis (dobro para Distrito Federal). 4. Após a manifestação das partes, retornem os autos conclusos para fixação do quantum debeatur e determinação de expedição de RPVs. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede, liminarmente, a sustação dos efeitos da decisão ora recorrida inclusive quanto ao pagamento imediato de valor incontroverso independente de preclusão. Ao final, pede a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Alega ser aplicável a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora. Afirma não ser possível a correção capitalizada pela SELIC. Realmente, o STJ, sob o regime do art. 1.036 do CPC (Tema 99 - art. 927, III, do CPC), decidiu que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Pede que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a evitar a prática conhecida como anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento. Alega que a Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária. Aduz que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento do preparo. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Importante esclarecer que a SELIC possui em sua composição a incidência da correção monetária propriamente dita e, também, dos juros de mora. Nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” O entendimento desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem, quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07059417820248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024.) No caso dos autos, a decisão agravada determinou a aplicação da Taxa SELIC incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo (principal corrigido acrescido dos juros). Ao contrário do alegado pelas agravantes, não se trata de bis in idem, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator